Tribunal: TJDFT
Processo: 0748765-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM OUTRA AÇÃO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA PELA PARTE RÉ DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA JUNTADOS AOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO DA AUTORA QUANTO AO MONTANTE PAGO. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão exarado pela 8a Turma Cível, pelo qual foi negado provimento à apelação cível interposta pela parte embargante. A embargante alega que se encontram configuradas omissão e contradição no acórdão prolatado acerca de teses suscitadas no recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (ii) se estaria evidenciada a inépcia dos embargos de declaração em decorrência da inexistência dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição quanto à análise de argumentos vertidos no recurso de apelação com a finalidade de subsidiar a tese de inocorrência de assunção de dívida relacionada a honorários de sucumbência objeto de cumprimento de sentença proposto em desfavor da parte embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Eventual reconhecimento da insubsistência das teses de omissão e contradição no v acórdão, suscitadas pela parte embargante, conduz ao não provimento dos embargos de declaração, não se tratando de circunstância apta a justificar o não conhecimento do recurso.
4. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
5. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou configurada a assunção, pela embargante, de obrigação relacionada aos honorários de sucumbência objeto de cumprimento de sentença proposto em favor da embargada, tem-se por não caracterizadas a omissão e a contradição apontadas, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente a respeito de todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes e relevantes à solução do litígio, para que sejam consideradas rechaçados os questionamentos apresentados e não acolhidos.
7. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não tem o condão de justificar o acolhimento de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
8. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
8.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A análise a respeito da configuração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil guarda relação com o próprio mérito dos embargos de declaração, de modo que eventual insubsistência das teses defendidas pela parte embargante não caracteriza hipótese de inépcia do recurso.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 1.026, §2o; CC, arts. 346, III, 349, 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22/08/2013; AgInt no REsp no 2.056.499/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023; TJDFT, EMD 07018204820178070001, Relator Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; TJDFT, EMD 07029781420228070018 (Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023.